Tribunal: TJDFT
Processo: 0717853-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado pelo Condomínio Via Capital – Centro Empresarial em face da decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que maneja em desfavor dos agravados – Gracindo Crosara e Wallace Advogados-ME –, determinara a retificação da planilha de cálculos que confeccionara, extirpando-se do valor do crédito executado as parcelas que venceram durante o trâmite procedimental. Almeja o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, que seja autorizado o incremento do crédito exequendo com as parcelas vencidas durante o curso processual e, ao fim, com a confirmação dessa medida e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que aviara ação de execução de título extrajudicial em desfavor dos agravados almejando o auferimento das parcelas devidas a título de taxas condominiais instituídas pela convenção coletiva do condomínio, referentes a 04 (quatro) salas e 02 (duas) vagas de garagem. Sustentara que os agravados, regularmente citados, para satisfazerem a obrigação exequenda, quitaram apenas parcialmente o débito. Noticiara que, nesse contexto, fora penhorada uma das salas localizadas no próprio condomínio. Pontuara que o juízo da execução, em seguida, determinara que fosse coligida aos autos planilha atualizada do valor do débito exequendo. Noticiara que elaborara os cálculos atualizados do valor do seu crédito, incluindo as taxas condominiais que se venceram durante o curso procedimental. Destacara que, ato contínuo, adviera a decisão guerreada, que determinara a retificação da planilha de cálculos que confeccionara, extirpando do valor do crédito executado as parcelas que venceram durante o trâmite procedimental, sob o fundamento de que “as parcelas que venceram no decorrer do processo, pois não eram, à época do recebimento da ação, exigíveis, razão pela qual não podem ser executadas nesses autos[1]”. Alegara que o provimento arrostado afigura-se equivocado, merecendo reparo. Defendera que afigura-se possível que a inclusão, na pretensão executiva, das taxas condominiais vincendas, pois trata-se de obrigação de trato sucessivo, germinadas do mesmo fato e, enquanto perdurar a mora dos agravados e o processo, legítimo que seja agregada à condenação os encargos condominiais vencidos durante o curso processual. Aduzira, alfim, que, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, afigura-se legítima a concessão do provimento reformatório que persegue em sede de antecipação da tutela recursal. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado pelo Condomínio Via Capital – Centro Empresarial em face da decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que maneja em desfavor dos agravados – Gracindo Crosara e Wallace Advogados-ME –, determinara a retificação da planilha de cálculos que confeccionara, extirpando-se do valor do crédito executado as parcelas que venceram durante o trâmite procedimental. Almeja o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, que seja autorizado o incremento do crédito exequendo com as parcelas vencidas durante o curso processual e, ao fim, com a confirmação dessa medida e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, no ambiente de execução de taxas condominiais, determinara a exclusão dos cálculos de atualização do débito exequendo das parcelas condominiais que se venceram durante o curso procedimental. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Inicialmente deve ser registrado que o agravante aviara execução de título extrajudicial em desfavor dos agravados aparelhada por convenção coletiva condominial, almejando forrar-se com as taxas condominiais originárias dos imóveis que individualizara, apresentando planilha do débito, com o demonstrativo dos valores que entende lhe serem devidos. Infere-se que os agravados, regularmente citados, não satisfizeram integralmente o débito executado e, outrossim, deixaram de quitar as taxas condominiais posteriores que se venceram durante o trâmite processual. Diante dessa circunstância, exibira o agravante planilha atualizada de seu crédito, na qual computara as taxas condominiais vencidas após o ajuizamento da execução. Alinhadas essas considerações ilustrativas, ressoa impassível que a decisão arrostada merece reparos. É que afigura-se viável, no caso, a inclusão no débito exequendo das parcelas que se venceram durante o trâmite processual, ressalvada eventual impugnação advinda dos agravados e formulada na sede apropriada. Como é cediço, a constituição do condomínio irradia para os condôminos a obrigação de concorrer para as despesas comuns inerentes à manutenção e custeio do ente condominial, compelindo-os a solver as parcelas originárias do rateio efetuado na forma estabelecida pela competente convenção condominial. De tal modo, as taxas condominiais de natureza ordinária estão revestidas de presunção de subsistência, devendo as extraordinárias estarem aparelhadas pelas atas das assembleias que as aprovaram. Partindo de tais premissas fático-jurídicas, quanto ao cerne da questão devolvida a reexame, o pragmatismo desvelado pelo artigo 323 do Código de Processo Civil[2] enseja que, em se qualificando as obrigações condominiais como periódicas e derivadas do mesmo fato gerador, a condenação imposta aos condôminos na ação de cobrança manejada em seu desfavor deve englobar as parcelas vencidas, as que se venceram no curso da ação e aquelas que se vencerão enquanto perdurar a obrigação, se o processo subsistir, uma vez que originárias do mesmo lastro material e a inadimplência as transmuda em exigíveis. O alcance da exequibilidade do título judicial constituído sob a égide do artigo 323 do Novo Código de Processo Civil deve compreender, pois, as parcelas vincendas, decorrentes da relação jurídica subordinada à cognição do juízo, à medida que estão compreendidas no pedido da fase de conhecimento, sem limitação que não seja a elisão da mora. A legitimidade para a formação de título judicial com esse grau de projeção, além de emergir da literalidade do disposto no regramento do estatuto processual, prestigiado pelo dispositivo em tela, decorre da certeza de que o conflito de interesses atritado na relação jurídica de direito material havida entre as partes litigantes deve ser resolvido inteiramente e com definitividade. Significa dizer que a coisa julgada a se constituir deve conferir segurança jurídica e força executiva ao título judicial a se formar e sua execução será diferida no tempo, porque alargada, mas limitada sobre o objeto de sua cognição, qual seja, a relação jurídica de direito material entre condomínio e condômino. Nesse viés, o título judicial não deve ser limitado às prestações vincendas até a data da sentença, impondo-se incluir, por força de lei, as parcelas vencidas, inclusive, após o trânsito em julgado da sentença, considerando que o objeto da lide, ou a pretensão condenatória do condomínio, abrange toda a amplitude temporal da relação jurídica de direito material. O mesmo entendimento se aplica à hipótese, conquanto se trate de execução de título extrajudicial, pois a ratio legal é a mesma, não se justificando que as prestações vincendas – que se venceram no curso procedimental – sejam excluídas do débito em execução quando até mesmo o título judicial comporta essa modulação. É oportuna esta apreensão precisamente porque, no caso, formando-se débitos posteriores ao aviamento da pretensão, tais débitos, se limitada sua abrangência, não estarão previstos no título, nos termos em que se encontra. Com efeito, é inexorável considerar que tais valores excederão os limites da pretensão, o que imporá ao autor nova demanda sobre a mesma matéria, fazendo perpetuar o litígio e afastando a possibilidade de pacificação da relação jurídica material envolvida. Ademais, o contraditório e a ampla defesa serão resguardados à medida em que, agregados novos débitos ao originalmente apurado, aos executados será reaberta oportunidade para impugnar o apontado e inserido na obrigação. Os argumentos alinhados, aliás, encontram conforto na tranquila jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, que, em situações idênticas à enfocada nestes autos, tem afirmado a legitimidade da execução das parcelas condominiais vencidas após o trânsito em julgado da respectiva ação de cobrança. Confiram-se: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. ART. 206, § 5°, INC. I, DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSSIVO. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NO CURSO DO PROCESSO. ART. 323 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Prescreve em cinco anos, contados do vencimento de cada parcela, a pretensão e cobrança de cotas condominiais, nos termos do art. 206, § 5°, inc. I, do Código Civil. Deve-se reconhecer como prescrita a pretensão à cobrança de taxas de condomínio vencidas há mais de cincos anos da data de distribuição da ação. Nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, em obediência ao princípio da economia processual, devem ser incluídas na condenação ao pagamento de despesas condominiais as prestações vincendas eventualmente inadimplidas após a prolação da sentença, até o efetivo pagamento. Apelação parcialmente provida.” (Acórdão no 1037568, 20160610107116APC, Relator: HECTOR VALVERDE 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 23/08/2017. Pág.: 150-164) “CIVIL E PROCESSO CIVIL. COTAS CONDOMINIAIS VINCENDAS. TERMO FINAL. ÍNICIO DA FASE DE EXECUÇÃO. ART. 290, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. 1. Tratando-se as cotas condominiais de prestações periódicas, é possível a inclusão na sentença daquelas que vencerem no curso do processo. 2. A condenação ao pagamento de taxas condominiais deve abranger as parcelas que se vencerem no curso do processo, inclusive após o trânsito em julgado, até o início da fase de execução. 3. Recurso provido. Sentença reformada.” (Acórdão no 906832, 20140710340467APC, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/11/2015, Publicado no DJE: 25/11/2015. Pág.: 297) “COBRANÇA. CONDOMÍNIO. LOTE EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VALOR DEVIDO. MORA EX RE. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA E MULTA DE MORA. CÁLCULO. TERMO A QUO. DATA DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. PARCELAS VENCIDAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. INCLUSÃO. ART. 290 DO CPC. I – O réu, como proprietário de terreno em condomínio, deve pagar as taxas condominiais, sob pena de enriquecimento sem causa, consistente no usufruto dos serviços implantados e das melhorias realizadas, em detrimento dos demais moradores. II – Os índices de correção monetária, juros de mora e multa estão contados a partir do vencimento de cada parcela da taxa de condomínio, por se tratar de mora ex re. III – A inclusão de cotas condominiais no montante devido até o efetivo pagamento é lícita. Interpretação do art. 290 do CPC. IV – Apelação do réu desprovida. Apelação do autor provida.” (Acórdão no 826796, 20100112275973APC, Relator: VERA ANDRIGHI, Revisor: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/10/2014, Publicado no DJE: 28/10/2014. Pág.: 234) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. PARCELAS VINCENDAS. ART. 290 DO CPC. INAPLICABILIDADE. I - Quando a obrigação consistir em prestações periódicas, consideram-se incluídas no pedido, independentemente de manifestação expressa da parte, as que se vencerem no curso da demanda. Inteligência do art. 290, do Código de Processo Civil. II - A planilha do débito vencido no curso da demanda, cuja inclusão se pretende, traz valores sob a rubrica "despesas condominiais", sem discriminar quais parcelas estão sendo cobradas, o que não permite a exata definição acerca de cada prestação. Em outras palavras, não se pode verificar a que se refere a totalidade do que está sendo cobrado. III - A apuração do real valor das despesas de condomínio está a reclamar a propositura de ação de conhecimento a fim de que os valores apresentados unilateralmente pela agravante sejam submetidos ao crivo do contraditório. IV - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 513438, 20110020048703AGI, Relator JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, julgado em 15/06/2011, DJ 22/06/2011 p. 108). Esse posicionamento encontra ressonância na jurisprudência consolidada pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, conforme testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO PROFERIDO NA ORIGEM. SÚMULA No 283/STF. PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO NA EXECUÇÃO. 1. A ausência de impugnação dos fundamentos do aresto recorrido enseja a incidência, por analogia, da Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal. 2. As prestações vincendas podem ser incluídas na condenação, se não pagas, enquanto durar a obrigação - art. 290 do Código de Processo Civil. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1390367/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 06/08/2015) “AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDENAÇÃO. 1. Prestações vincendas periódicas. Inclusão na condenação 'enquanto durar a obrigação'. CPC, Art. 290. 2. A regra contida no Art. 290, do CPC, em homenagem à economia processual, incide em relação às cotas de condomínio.” (AgRg no REsp 647.367/PR, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2007, DJ 15/10/2007, p. 255) “EXECUÇÃO. COTAS CONDOMINIAIS. LIMITES DA EXECUÇÃO. MULTA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECEDENTES. 1. São alcançadas pela execução, transitada em julgado a sentença que determinou a inclusão das verbas que se vencerem no curso do processo, todas as parcelas devidas enquanto durar a obrigação, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. 2. Se o pedido alcançou apenas a taxa de condomínio, não é possível na liquidação incluir verba relativa ao IPTU, não especificada na inicial. 3. Não são protelatórios os embargos interpostos com o fim do prequestionamento (Súmula n° 98 da Corte). 4. Recurso especial conhecido e provido, em parte.” (REsp 241.618/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2000, DJ 12/02/2001, p. 113) “AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS DE CONDOMÍNIO. PRESTAÇÕES PERIÓDICAS. ART. 290 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DA CORTE. 1. Como assentado em precedentes da Corte, a regra do art. 290 do Código de Processo Civil é salutar, aplicando-se, sem dúvida, no pagamento das cotas de condomínio. 2. Recurso especial não conhecido.” (REsp 200.600/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/1999, DJ 08/03/2000, p. 106). Assim, emoldurado o espectro de exigibilidade das prestações de trato sucessivos arguidas no caso em análise, devem ser incluídas na ação executiva as prestações vencidas e as vincendas enquanto perdurar a obrigação, as quais se sujeitam a todos os encargos moratórios convencionais e que, na espécie, não exorbitem os parâmetros legais. Ou seja, a limitação do alcance objetivo do título, em se tratando de obrigações diferidas originárias do mesmo lastro de direito, é pautada pelo inadimplemento e pela subsistência do processo, incluindo-se todas as parcelas vencidas enquanto perdurar a obrigação. Alinhados os argumentos alinhavados e colacionados os precedentes sumariados, tornando prescindível o aduzimento de quaisquer outros fundamentos, afigurando-se a argumentação formulada no agravo revestida de relevância, conferindo plausibilidade ao direito invocado, legitimando sua agraciação com a antecipação de tutela que reclamara. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada e, por conseguinte, legitimando o incremento do crédito executado com as parcelas que se venceram durante o trâmite procedimental. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o agravo no prazo legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 65182623 - Pág. 1 (fl. 352). [2]“Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.”